Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021456-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAHD DIB JUNIOR - CPF: 073.928.717-65 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. detração penal. prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. possibilidade. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração em cumprimento de penas por peculato, corrupção ativa, estelionato, organização criminosa a 20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto diferenciado, visando a detração do período de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Detração do período de prisão domiciliar [1º.8.2016 até 20.4.2017] “
para fins de cálculo da pena, sob risco de se ofender o princípio da legalidade, da razoabilidade e da isonomia
”.

III. Razões de decidir

“
O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse
”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP. Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal.

“Qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento
”, seja cadeia, domicílio ou hospital, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

Afigura-se “
possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade
”.

Reconhece-se que impedir a detração significaria sujeitar o agravante a um injustificado excesso de execução.
“Portanto, razoável e proporcional que tal circunstância seja efetivamente levada em consideração quando do cumprimento de sua pena
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com detração do período de prisão domiciliar cumprido pelo agravante entre 1º.8.2016 e 20.4.2017.

Tese de julgamento
:

O período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pode ser computado para fins de detração penal, por configurar restrição à liberdade e atender ao disposto no art. 42 do Código Penal.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 5.3.2020; TJMT, AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023; TJMT, AGEXPEN nº 1009673-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 10.7.2024; TJSP, AGEXPEN nº 0002371-79.2022.8.26.0158, Rel. Des. Paulo Rossi, 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1021456-69.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0017239-15.2017.8.11.0042), que indeferiu pedido de detração em cumprimento de penas por peculato, corrupção ativa, estelionato, organização criminosa
a
20 (vinte) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto diferenciado -
arts. 312, 333 e 171, todos do CP c/c art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 –
em razão de acordo de colaboração premiada homologado judicialmente (
ID
231145156
).

O agravante sustenta que o período de prisão domiciliar [1º.8.2016 até 20.4.2017] deve “
ser levado em consideração para fins de cálculo da pena, sob risco de se ofender o princípio da legalidade, da razoabilidade e da isonomia
”.

Pede provimento para que seja detraído “
como pena cumprida o período em que permaneceu em preso em prisão cautelar domiciliar 01 de agosto de 2016 à 20 de abril de 2017
” (ID 231145155).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID

231145162).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 231145163).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID

241412194)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por peculato – art. 312 do CP – praticado em 31.12.2002 e transitada em julgado no dia 31.3.2021 (Ação Penal nº 0000310-32.2009.4.05.8401);

- 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por peculato e organização criminosa – art. 312 do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – cometidos em 2.6.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 18.4.2017 (Ação Penal nº 0002162-18.2016.8.26.0483);

- 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por corrupção ativa e estelionato – arts. 333 e 171, ambos do CP – transitada em julgado no dia 8.6.2022 (Ação Penal nº 0003729-52.2007.4.03.6181).

Em 26.8.2016, o e. TJSP homologou o Acordo de Colaboração Premiada nº 0.045.380-90.2016.8.26.0000, firmado entre LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN [agravante] e o Ministério Público do Estado de São Paulo (ID 231145164 – fls. 269/276).

Em 3.7.2019, o agravante requereu a detração (ID 231145172 – fls. 22/24).

Em 10.9.2017, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID 231145172 – fls. 36/37).

Em 30.9.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa, a fim de computar como pena cumprida o período em que o recuperando permaneceu cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão não merece deferimento. Explico.

Estabelece os artigos 42 do CP e 387, § 2º do CPP, que será computado como detração na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, apenas o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação, não havendo que se falar em detração do período em que o recuperando cumpria as medidas cautelares diversas da prisão no decorrer da instrução processual.

Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é CONDIÇÃO para que o acusado responda a ação penal em liberdade e não deve ser confundido como cumprimento de pena ou detração.

Assim é a jurisprudência sedimentada pelo STJ. Vejamos: [...]

Diante disso, pelo acima exposto, por não haver previsão legal, INDEFIRO o pedido de detração formulado pela defesa. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 231145156)

Pois bem.

Extrai-se do Acordo de Colaboração Premiada nº 0.045.380-90.2016.8.26.0000, firmado entre LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN [agravante] e o Ministério Público do Estado de São Paulo, o seguinte:

“
CLÁUSULA 4ª
[...]

§ 7º -
LOGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PRESENTE ACORDO DE COLABORAÇ O PREMIADA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 13ª E 14ª DESTE TERMO, COMPROMETE-SE O MPESP, INTERMÉDIO DO 1° PROMOTOR JUSTIÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU, COM ATRIBUIÇÕES PARA OFICIAR O PROCESSO N. 0002161-18.2016.8.26.0483, EM CURSO PERANTE A 1ª VARA CRIMINAL DAQUELA COMARCA, A CONCORDAR COM PEDIDO FORMULADO PE O COLABORADOR, NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTI A DECRETADA EM SEU DESFAVOR NOS ALUDIDOS AUTOS PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS V, VIII E IX, DO CÓDIGO E PROCESSO PENAL, OU SEJA, PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA NO VALOR DE R$125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS

§8° -
A PRISÃO DOMICILIAR MENCIONADA NO PARÁGRAFO ANTERIOR DEVE SER CUMPRIDA O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DO COLABORADO OCORRERÁ NO IMÓVEL SEDIADO NA RUA BOSQUE DA SAÚDE, N. 250, AP.70 BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NA CIDADE E COMARCA DE CUIABÁ-MT, CEP 78050-070. EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO MPESP
” (ID 231145164 – fls. 269/276 – negrito do original).

Verifica-se que o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau/SP concedeu ao agravante a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e cumprimento de medidas cautelares, dentre elas “
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos (anoto que nos termos do acordo firmado o réu deverá cumprir prisão domiciliar)
” e “
monitoração eletrônica
” (Gabriel Medeiros, juiz de Direito – Pedido de Liberdade Provisória nº 0004516-16.2016.8.26.0483 - ID 231145164 – fls. 333/334).

Observa-se certificação do escrevente judiciário [Edson Piccinim], nos autos da Ação Penal nº 0002162-18.2016.8.26.0483, “
para efeito de detração penal
”, de que o “
período relativo à prisão domiciliar está compreendido desde a soltura (01/09/2016) até o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 6080/6163, proferida nos autos principais
” (ID 231145165 – fls. 23/24).

A referida sentença transitou em julgado no dia 20.4.2017, consoante se extrai do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU nº 0017239-15.2017.8.11.0042 – ID 231146661 – fls. 7).

Frise-se que “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse
”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Com efeito, “
qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento
”, seja cadeia, domicílio ou hospital, nos termos da jurisprudência do c. STJ (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu que afigura-se “
possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade
” (TJMT, AGEXPEN nº 1009673-80.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 10.7.2024).

Reconhece-se que impedir a detração significaria sujeitar o agravante a um injustificado excesso de execução.
“Portanto, razoável e proporcional que tal circunstância seja efetivamente levada em consideração quando do cumprimento de sua pena
” (TJSP, AGEXPEN nº 0002371-79.2022.8.26.0158 – Relator: Des. Paulo Rossi – 18.10.2022).

Logo, o agravante deve ser beneficiado com a detração do período de prisão domiciliar [entre 1º.8.2016 e 20.4.2017].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com detração do período de prisão domiciliar cumprido pelo agravante entre 1º.8.2016 e 20.4.2017.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
0017239-15.2017.8.11.0042
).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por peculato – art. 312 do CP – praticado em 31.12.2002 e transitada em julgado no dia 31.3.2021 (Ação Penal nº 0000310-32.2009.4.05.8401);

- 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por peculato e organização criminosa – art. 312 do CP c/c art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – cometidos em 2.6.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 18.4.2017 (Ação Penal nº 0002162-18.2016.8.26.0483);

- 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por corrupção ativa e estelionato – arts. 333 e 171, ambos do CP – transitada em julgado no dia 8.6.2022 (Ação Penal nº 0003729-52.2007.4.03.6181).

Em 26.8.2016, o e. TJSP homologou o Acordo de Colaboração Premiada nº 0.045.380-90.2016.8.26.0000, firmado entre LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN [agravante] e o Ministério Público do Estado de São Paulo (ID 231145164 – fls. 269/276).

Em 3.7.2019, o agravante requereu a detração (ID 231145172 – fls. 22/24).

Em 10.9.2017, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (ID 231145172 – fls. 36/37).

Em 30.9.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...]

Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa, a fim de computar como pena cumprida o período em que o recuperando permaneceu cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão não merece deferimento. Explico.

Estabelece os artigos 42 do CP e 387, § 2º do CPP, que será computado como detração na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, apenas o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação, não havendo que se falar em detração do período em que o recuperando cumpria as medidas cautelares diversas da prisão no decorrer da instrução processual.

Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão é CONDIÇÃO para que o acusado responda a ação penal em liberdade e não deve ser confundido como cumprimento de pena ou detração.

Assim é a jurisprudência sedimentada pelo STJ. Vejamos: [...]

Diante disso, pelo acima exposto, pro não haver previsão legal, INDEFIRO o pedido de detração formulado pela defesa. [...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 231145156)

Pois bem.

Extrai-se do Acordo de Colaboração Premiada nº 0.045.380-90.2016.8.26.0000, firmado entre LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN [agravante] e o Ministério Público do Estado de São Paulo, o seguinte:

“
CLÁUSULA 4ª
[...]

§ 7º -
LOGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PRESENTE ACORDO DE COLABORAÇ O PREMIADA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NAS CLÁUSULAS 13ª E 14ª DESTE TERMO, COMPROMETE-SE O MPESP, INTERMÉDIO DO 1° PROMOTOR JUSTIÇA DE PRESIDENTE VENCESLAU, COM ATRIBUIÇÕES PARA OFICIAR O PROCESSO N. 0002161-18.2016.8.26.0483, EM CURSO PERANTE A 1ª VARA CRIMINAL DAQUELA COMARCA, A CONCORDAR COM PEDIDO FORMULADO PE O COLABORADOR, NO SENTIDO DE SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTI A DECRETADA EM SEU DESFAVOR NOS ALUDIDOS AUTOS PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, INCISOS V, VIII E IX, DO CÓDIGO E PROCESSO PENAL, OU SEJA, PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA NO VALOR DE R$125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS

§8° -
A PRISÃO DOMICILIAR MENCIONADA NO PARÁGRAFO ANTERIOR DEVE SER CUMPRIDA O RECOLHIMENTO DOMICILIAR DO COLABORADO OCORRERÁ NO IMÓVEL SEDIADO NA RUA BOSQUE DA SAÚDE, N. 250, AP.70 BAIRRO BOSQUE DA SAÚDE, NA CIDADE E COMARCA DE CUIABÁ-MT, CEP 78050-070. EVENTUAL ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVE SER IMEDIATAMENTE COMUNICADO AO MPESP
” (ID 231145164 – fls. 269/276 – negrito do original).

Verifica-se que o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau/SP concedeu ao agravante a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) e cumprimento de medidas cautelares, dentre elas “
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos (anoto que nos termos do acordo firmado o réu deverá cumprir prisão domiciliar)
” e “
monitoração eletrônica
” (Gabriel Medeiros, juiz de Direito – Pedido de Liberdade Provisória nº 0004516-16.2016.8.26.0483 - ID 231145164 – fls. 333/334).

Observa-se certificação do escrevente judiciário [Edson Piccinim], nos autos da Ação Penal nº 0002162-18.2016.8.26.0483, “
para efeito de detração penal
”, de que o “
período relativo à prisão domiciliar está compreendido desde a soltura (01/09/2016) até o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 6080/6163, proferida nos autos principais
” (ID 231145165 – fls. 23/24).

A referida sentença transitou em julgado no dia 20.4.2017, consoante se extrai do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU nº 0017239-15.2017.8.11.0042 – ID 231146661 – fls. 7).

Frise-se que “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse
”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Com efeito, “
qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento
”, seja cadeia, domicílio ou hospital, nos termos da jurisprudência do c. STJ (AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.3.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu que afigura-se “
possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade
” (TJMT, AGEXPEN nº 1009673-80.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 10.7.2024).

Reconhece-se que impedir a detração significaria sujeitar o agravante a um injustificado excesso de execução.
“Portanto, razoável e proporcional que tal circunstância seja efetivamente levada em consideração quando do cumprimento de sua pena
” (TJSP, AGEXPEN nº 0002371-79.2022.8.26.0158 – Relator: Des. Paulo Rossi – 18.10.2022).

Logo, o agravante deve ser beneficiado com a detração do período de prisão domiciliar [entre 1º.8.2016 e 20.4.2017].

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com detração do período de prisão domiciliar cumprido pelo agravante entre 1º.8.2016 e 20.4.2017.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº
0017239-15.2017.8.11.0042
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024